Tribunal: TJES
Processo: 5004546-59.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004546-59.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TERESA MARIA PAULINA RUIZ DE LA BARRERA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Tereza Maria Paulina Ruiz de La Barreira em face de Vivo S/A, conforme petição inicial ao ID n° 47248236. A autora relata que foi até uma loja da operadora VIVO para reclamar que seu plano de internet de 200 MB (duzentos megabites) não estava atingindo a velocidade esperada. Durante sua visita, ela se deparou com uma promoção de 300 MB (trezentos megabites) e perguntou ao atendente se a mudança de plano geraria fidelidade, sendo informada de que não geraria. No entanto, o atendente, sem uma autorização clara da autora, entregou-lhe alguns documentos e colheu sua assinatura digital através de uma foto, sem explicar o motivo. A autora, então, descobriu que a mudança de plano implicava em um novo contrato com fidelidade, o que contradiz a informação inicial dada pelo atendente. Após a troca para o plano de 300 MB (trezentos megabites), a autora relata que o serviço nunca funcionou adequadamente. Durante a instalação, um técnico informou que o modem de 300 MB (trezentos megabites) não tinha entrada para telefone fixo, e o técnico recolocou o modem de 200 MB (duzentos megabites). Além disso, a autora constatou que, ao retirar a segunda via da fatura no dia 01/03/2024, o valor cobrado havia subido de R$ 76,00 (setenta e seis reais) para R$ 130,00 (cento e trinta reais), aparentemente em função do plano de 300MB (trezentos megabites), mas sem que ela tivesse usufruído dos benefícios do novo serviço. A autora também identificou que estava recebendo faturas de duas residências (a dela e a de um vizinho), devido a um erro de referência no momento da contratação do serviço. Ao buscar esclarecimentos sobre a fatura e o serviço na loja da VIVO, foi maltratada pelo gerente, que a expulsou da loja de forma agressiva e desrespeitosa. A autora se sentiu humilhada e constrangida, sendo tratada de forma indignante, apesar de ser uma consumidora em busca de seus direitos. Em seguida, a autora registrou o ocorrido no Boletim Unificado nº 53877284 e procurou o PROCON Municipal para resolver a situação. O PROCON entrou em contato com a operadora, solicitando a revisão das faturas e o cancelamento dos serviços. A operadora respondeu ao PROCON dentro do prazo de cinco dias, conforme protocolo de acompanhamento nº 24.03.0342.001.00011-3. Portanto requer, que seja a requerida condenada por indenização por danos morais de 20 salários mínimos, bem como que proceda o cancelamento dos débitos lançados na plataforma.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que entendo que a alegação autoral, do ora recorrente, deveria ser verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório. Ocorre que, das provas acostadas aos autos, não restou demonstrada a existência do direito da requerente, ora recorrente, e nem mesmo um mínimo lastro probatório.

Nesses moldes, verifico que a parte recorrente não foi capaz de demonstrar elementos mínimos, para comprovação do alegado dano moral sofrido, bem como da falha de prestação de serviço. Portanto, o recorrente não se desincumbiu de tal ônus processual (art. 373, I, CPC), tendo em vista que não colacionou ao feito nenhum elemento probatório a evidenciar o suposto lançamento de débitos indevidos e as alegadas ofensas, que afirma terem sido praticadas em seu desfavor pela parte recorrida. Inexiste, portanto, prova documental nos autos suficientes a corroborar os fatos.

Nesses termos, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, não houve comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)